Tribunal: STF
Processo: RE 112272
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
CRIMINAL. JÚRI. DECISÃO QUE CONFIGURA A HIPÓTESE DO ARTIGO 593,
III, 'D', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SE AS PARTES ARGUEM TER A
DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIADO A PROVA DOS AUTOS, O ACÓRDÃO
RECORRIDO ATENDE A PRETENSAO DE AMBAS, PROVENDO O RECURSO PARA
DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM REAPRECIAÇÃO DA
PROVA DOS AUTOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.